Tribunal: TJES
Processo: 5005656-82.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005656-82.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: BRENO VILARINO PEREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Breno Vilarino Pereira
em razão do

trânsito em julgado

da sentença que o condenou pela prática do
s
crime
s
tipificado
s
no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
e 12 da Lei n.10.826/03
, quando lhe foi imposta a pena de
5
anos e 7
meses de reclusão
e

1 ano de detenção.

O requerente, em síntese, aponta
a
possibilidade, a seu ver, de
reconhecimento do crime
de tráfico de drogas
na sua forma privilegiada.

A Procuradoria de Justiça opina no sentido de que
seja julgado improcedente o pedido.

É, no essencial, o relatório.
À revisão
, por disposição legal.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do e. Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REVISÃO CRIMINAL (12394)5005656-82.2022.8.08.0000

REQUERENTE: BRENO VILARINO PEREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Trata-se de
revisão criminal
ajuizada por
Breno Vilarino Pereira
em razão do trânsito em julgado da sentença que o condenou pela prática dos crimes tipificados no
artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 e 12 da Lei n.10.826/03
, quando lhe foi imposta a pena de 5 anos e 7 meses de reclusão e 1 ano de detenção.

O requerente, em síntese, aponta a possibilidade de
reconhecimento do crime de tráfico de drogas na sua forma privilegiada
.

Embora os antecedentes não sejam o único requisito a ser observado quando da análise da incidência, ou não, da causa especial de diminuição de pena – já que o réu, além de primário, não poderá se dedicar às atividades criminosas, o fato é que a condenação conjunta pelo crime descrito no artigo 12 da Lei n. 10.826/03 e o registro de ações penais à época, em curso, representam prova dessa dedicação. Nesse sentido:

V – A Terceira Seção desta Corte Superior, ao julgar o EREsp n. 1.431.091/SP, firmou orientação no sentido de que até mesmo inquérito policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedicaria às atividades criminosas. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 600.104/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 26/10/2020)

Observa-se que a jurisprudência desta Corte Superior tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo. Precedentes: AgRg no HC n. 738.450/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 19/5/2022; e AgRg no HC n. 720.065/CE, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 13/5/2 022.(AgRg no HC n. 734.897/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

Em outras palavras, nota-se que a exclusão do benefício previsto no art. 33, §4º da Lei de Drogas justifica-se
não em razão dos antecedentes
, mas devido à
condenação simultânea pela posse de arma de fogo
.

Não menos importante, observa-se que o requerente era conhecido, à época dos fatos, por
integrar organização voltada para a prática de delitos patrimoniais
.

Portanto,
justificada a exclusão da minorante
.

Sobrelevo, por fim, que não há razão em invocar julgados recentes que tratam da temática, porquanto a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica. (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Além disso, quanto à dosimetria da pena, observo que o tema foi
muito bem analisado em sede de apelação criminal
. Nesse sentido, transcrevo, abaixo, excerto do julgado:

[...] O Juízo a quo, ao apreciar a primeira fase da dosimetria de pena, utilizou-o de maneira eficaz, sólida e adequada aos ditames constitucionais e legais aplicáveis à espécie, respeitando-se integralmente o art. 5°, inciso XLVI, bem como o art. 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, além do art. 59 do Código Penal, todos relacionados à dosimetria da pena. 3. Por ocasião da terceira fase da dosimetria da pena, no crime de tráfico de drogas, vislumbra-se a ocorrência de bis in idem, pois, o juízo de 1º grau, utilizou-se de um mesmo fato (apreensão de arma de fogo de uso permitido) para aumentar a pena no tráfico e para condenar o réu no crime tipificado no art. 12, da Lei nº 10.826/03, demandando a reforma da sentença, de ofício, para decote da majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas. Precedentes dos Tribunais Pátrios. 4. Foram prequestionadas todas matérias suscitadas nas razões recursais, contudo, sem que a defesa declinasse quais os institutos constitucionais e legais que foram lesionados. 5. Recurso conhecido e improvido. Contudo, excluída, de ofício, a majorante prevista no art. 40, IV, da Lei de Drogas.

Logo,
não há qualquer correção a ser feita
.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. FORMA PRIVILEGIADA DO CRIME. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1.
I
nquérito
s
policiais e ações penais em curso podem ser utilizados para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, por indicarem que o agente se dedicaria às atividades criminosas.
Precedentes.

2.
A
jurisprudência do STJ tem mantido o afastamento do tráfico privilegiado, na hipótese em que o comércio espúrio é cometido em contexto em que há apreensão de arma de fogo. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.